Tribunal: TJPA
Processo: 0835315-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835315-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ETELVINA SUELI DOS SANTOS VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento da conversão em pecúnia de 10 (dez) meses de licenças-prêmio não usufruídas pela servidora aposentada Etelvina Sueli dos Santos Viana. O ente estadual sustenta a impossibilidade da conversão pecuniária de períodos não gozados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo do benefício.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ), reconheceu a conversão de férias e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), assentou que a conversão de licença-prêmio em pecúnia não exige comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, pois tal fato é presumido.

6.

A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento de que a conversão de licença-prêmio em pecúnia é devida ao servidor público aposentado, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria.

2.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1854662/CE (Tema 1.086); STJ, AgInt no REsp 2.104.993/RJ; TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento da quantia correspondente a 10 (dez) meses de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela servidora aposentada Etelvina Sueli dos Santos Viana, referentes aos períodos compreendidos entre 28/05/1986 e 27/05/2004.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando a impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia, salvo em relação ao último triênio e desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo do benefício, pelo que requer a reforma da sentença com o afastamento da condenação à indenização.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público não apresentou manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A matéria devolvida a esta Turma recursal consiste na possibilidade de conversão de licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade em pecúnia por servidora pública aposentada.

A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado.

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

A respeito da conversão da licença prêmio em pecúnia, o RJU Estadual é claro ao prever a possibilidade nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, senão vejamos:

Art. 99 - A licença será:

(...)

II -
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro ou dependentes:

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento.

Depreende-se, portanto, que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é permitida nos casos de falecimento do servidor ou de sua aposentadoria.

No presente caso, verifica-se o cumprimento de uma dessas condições, uma vez que a apelada se encontra aposentada, motivo pelo qual se mostra legítima a conversão do benefício em indenização.

Acerca do tema, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ) o STF, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, assegurou o direito à conversão em indenização pecuniária das férias não usufruídas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, àqueles que não puderam exercê-los, seja em razão da inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública:

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, o STJ fixou o Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), destacando ainda a desnecessidade de comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, visto que tal fato presume-se:

“Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Os julgados do STJ reforçam que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NEM CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

2.
O STJ orienta-se no sentido de ser cabível a conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não contada em dobro para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas.

3. Com efeito, a Segunda Turma do STJ, no AgInt no REsp 1.570.813/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2016, asseverou que, "no caso dos autos, consignou o Tribunal de origem de que a contagem em dobro do tempo de serviço dos períodos de licença-especial não gozados pelo autor, a despeito de aumentar o percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 30 da MP 2.215-10/2001, não exclui o direito à conversão em pecúnia da licença-especial. Isso porque os dois períodos de licença-prêmio a que o autor fazia jus não influenciaram o tempo de serviço necessário à jubilação, já que mesmo sem a conversão já teria tempo suficiente para passar à inatividade. Nesse contexto, não há que falar em concessão de dois benefícios ao autor pela mesma licença especial não gozada, quais sejam, a contagem em dobro de tempo de serviço e conversão em pecúnia. O suposto locupletamento do militar foi afastado pela Corte regional que ressalvou que, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título".

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.993/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024)

No mesmo sentido são os julgados deste TJPA:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516.

4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
"Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 01/10/2024)

***

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DO SERVIDO APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Apelação. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. A apelada foi aposentada por meio da Portaria AP nº 1284 de 31/08/2004 e a ação ajuizada em 28/08/2009, portanto, dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Remessa Necessária conhecida de ofício, para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, bem como, que os honorários advocatícios sejam fixados na após a liquidação da sentença.

6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/05/2021).

Dessa forma, verifico que a apelada possui o direito à indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas em razão da necessidade do serviço, sendo incontroverso o fato de que tais períodos não foram usufruídos.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025